Tribunal: STF
Processo: HC 189718
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Lucas da Cunha Carvalho, em favor de Danilo de Oliveira Costa, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 602.776/BA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DANILO DE OLIVEIRA COSTA contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que indeferiu pedido liminar no HC n. 8021602-95.2020.8.05.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4/11/2016 pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado). Em audiência de custódia teve concedida a liberdade provisória. Posteriormente, distribuída a ação penal, atendendo a pedido do Ministério Público, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva (fls. 24/28). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja liminar foi indeferida, conforme decisão de fls. 20/23. 
    No presente writ, sustenta estarem ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada, e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Alega que não há certidão nos autos que informe se a autoridade policial diligenciou para o cumprimento da ordem de prisão, não logrando êxito em localizar o paciente. 
    Aduz a necessidade de superação da Súmula 691/STF, em virtude da falta de fatos novos e contemporâneos para o decreto preventivo, após 1 ano da concessão da liberdade provisória. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente e a suficiência das medidas cautelares alternativas. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares menos gravosas. 
    É o relatório” (eDOC 21, p. 1-2).
    Novo habeas corpus no STJ teve a liminar indeferida.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Ao manter a prisão preventiva, o juízo de 1° grau consignou:
    “(...)
    o que se verifica nos autos é que o acusado alterou o seu local de residência sem comunicação no inquérito policial ou ação penal, impossibilitando ser encontrado para responder à ação penal. Por outro lado, ainda que anteriores, as ações penais existentes em desfavor do acusado são fundamento para sua prisão preventiva, já que indicavam contumácia e risco para a ordem pública.
    O fato de a ex-companheira do acusado não residir com ele à época em que houve a tentativa de citação, não permite dizer que ele tentou evadir para evitar a aplicação da lei, porém, o desconhecimento dela sobre o paradeiro do réu deixa certo que ele estava em local desconhecido inclusive das pessoas que lhe eram próximas. Portanto, os motivos para a prisão preventiva não se alteraram.” (eDOC 24, p.2, grifo nosso)
    Assim, da leitura do trecho transcrito, verifico que a fixação e a manutenção da preventiva encontram-se devidamente fundamentada em fatos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF e assegurando assim, a aplicação da lei penal.
    Ademais, em análise da decisão proferida pelo STJ, nota-se que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Por fim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente